Tribunal: STF
Processo: Rcl 89916
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Maria Americo da Silva Dias alega ter o Juiz Federal da 3ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Tocantins encerrado prematuramente o Processo n. 1000174-22.2023.4.01.4300 sem aguardar a modulação de efeitos pendente de apreciação no Tema 1.102 (RE 1.276.977-RG).

2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos).

Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.

 No caso, a parte reclamante questiona ato decisório proferido em primeiro grau de jurisdição.

Por outro lado, consta dos autos certidão revelando a ocorrência do trânsito em julgado do ato impugnado em 16.12.2025 (eDoc. 3), ao passo que a presente reclamação foi ajuizada em 27.01.2026.

Inclusive, um dos pedidos da parte reclamante é, justamente, a suspensão “dos efeitos da certidão de trânsito em julgado”.

Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância da Súmula 734 deste Tribunal, cujo teor transcrevo:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Além de não ser sucedâneo recursal, tampouco de ação rescisória, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “a reclamação não se mostra como a via adequada para a discussão quanto a eventual nulidade ou incorreção da certidão de trânsito em julgado” (Rcl 86.459 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/11/2025).

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente